Tribunal: TJPA
Processo: 0812568-77.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13277 - Recuperação Judicial
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812568-77.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: M. L. FETZER, MARCELO LUIZ FETZER

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTOR RURAL. INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL. DISPENSA DE PERÍCIA PRÉVIA. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu o processamento de recuperação judicial, em regime de litisconsórcio ativo com consolidação substancial, em favor de empresário individual e pessoa física vinculada à atividade rural. A insurgência recursal sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos legais previstos nos arts. 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005 (LREF), notadamente quanto à legitimidade ativa do produtor rural, ausência de registro prévio na Junta Comercial, supostas irregularidades formais e ausência de perícia prévia.

II – Questão em discussão

Discute-se se o produtor rural que formalizou sua inscrição como empresário individual pouco antes do pedido judicial pode ser admitido como legitimado à recuperação judicial, considerando sua atuação empresarial anterior à formalização, bem como se é válida a consolidação substancial entre a pessoa física e a jurídica, e a dispensa da constatação prévia.

III – Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo nº 1.145 (REsp 1.947.011/PR), reconhece que a
inscrição do produtor rural na Junta Comercial possui natureza declaratória
, sendo suficiente que
comprove o exercício da atividade empresarial por mais de dois anos
, mesmo que o registro como empresário individual tenha ocorrido próximo ao ajuizamento da demanda.

No caso concreto, restou comprovado, por meio de notas fiscais, contratos de parceria agrícola, inscrição estadual rural e demais documentos, que o produtor rural desenvolvia a atividade de forma empresarial anteriormente à constituição da pessoa jurídica.

Quanto à
consolidação substancial
, a decisão recorrida observou os requisitos do art. 69-J da LREF, identificando a
confusão patrimonial
, a
identidade de sócios
e a
atuação conjunta no mercado
, o que justifica o tratamento unificado de ativos e passivos dos devedores.

No tocante à
dispensa de constatação prévia
, o art. 51-A da LREF confere
poder discricionário ao magistrado
de primeiro grau, que, no caso, entendeu haver documentação suficiente para aferir a regularidade da atividade empresarial e da documentação.

As alegadas falhas contábeis, como a ausência de assinatura do contador no fluxo de caixa, referem-se a documento gerencial, cuja verificação é atribuição do administrador judicial, não representando óbice ao prosseguimento da recuperação.

Não há elementos que justifiquem a suspensão do processamento da recuperação ou que demonstrem vício ou nulidade da decisão agravada.

IV – Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial. Revogado o efeito suspensivo anteriormente concedido.

Tese de julgamento :

“É legítimo o pedido de recuperação judicial formulado por produtor rural que exerce atividade de forma empresarial há mais de dois anos, ainda que o registro como empresário individual tenha ocorrido em momento próximo ao ajuizamento da ação, tendo em vista o caráter declaratório da inscrição na Junta Comercial.” “É facultada ao juízo a dispensa da constatação prévia, conforme o art. 51-A da LREF. É admissível a consolidação substancial entre a pessoa física e jurídica, desde que presentes os requisitos do art. 69-J da mesma lei.”

Dispositivos legais citados:

·

Lei nº 11.101/2005 (arts. 3º, 6º, 48, 51, 51-A, 52 e 69-J)

·

Tema Repetitivo STJ nº 1.145 (REsp 1.947.011/PR)

Jurisprudência relevante:

·

STJ, REsp 1.947.011/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 2022

·

TJ-GO, AI 5318426-70.2023.8.09.0000, Rel. Des. Zacarias Neves Coelho

·

TJ-MG, AI 10000212002869005, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812568-77.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADOS: M. L. FETZER e MARCELO LUIZ FETZER

RELATORA:
DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a r. decisão (Id. 145657487) proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 0808196-02.2024.8.14.0039,
deferiu
o processamento do pedido em favor de
M. L. FETZER
(empresário individual) e
MARCELO LUIZ FETZER
(pessoa física), em regime de litisconsórcio ativo com consolidação substancial.

Na origem, cuida-se de pedido de Recuperação Judicial, com requerimento de antecipação dos efeitos previstos no artigo 6º, incisos II e III, da Lei nº 11.101/2005 (LRE), ajuizado por M. L. FETZER (CNPJ nº 56.184.602/0001-09) e Marcelo Luiz Fetzer (CPF nº 062.131.779-90).

Distribuído inicialmente à 1ª Vara Cível e Empresarial desta Comarca, o feito foi redistribuído em observância ao parágrafo único do artigo 1º da Resolução nº 19/2006-GP-TJPA (ID 131459927). As custas judiciais foram devidamente recolhidas (ID 131652399).

Aquele Juízo determinou a intimação dos Requerentes para esclarecer os locais onde exercem suas atividades empresariais, os pontos de maior concentração de negócios, bem como a localização dos principais bens relacionados à atividade (imóveis rurais, maquinários, produtos rurais, entre outros). Em conformidade com o art. 25 da Recomendação nº 102/2023 do CNMP, foi concedida vista ao Ministério Público para apresentação de parecer prévio sobre: (i) a competência deste juízo, conforme artigo 3º da Lei nº 11.101/2005; (ii) a regularidade formal dos documentos acostados à petição inicial, nos termos do artigo 51 da Lei nº 11.101/2005; e (iii) o preenchimento dos requisitos de legitimidade ativa, conforme artigo 48 da referida Lei (ID 132681193).

Manifestação dos Requerentes no ID 134587873, reiterando a argumentação acerca da competência deste Juízo para processamento do feito, com fundamento no artigo 3º da LRE, e juntando documentação complementar para subsidiar as alegações - (i) autorização para plantio, assinada pela empresa MADEIREIRA MATINHA S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.300.363/0001-66, direcionada à Portal Agro Com Serviços Ltda., tratando da autorização do Requerente Marcelo Luiz Fetzer para plantio na Fazenda Rio Capim IV; (ii) contrato de parceria agrícola firmado pelo Requerente Marcelo Luiz Fetzer com a empresa Madeireira Matinha S.A. referente a atuação na Fazenda Rio Capim IV; (iii) inscrição estadual da Fazenda Rio Capim IV, indicando a localização da fazenda na Zona Rural do município de Paragominas; e (iv) notas fiscais indicando como endereço do Requerente Marcelo Luiz Fetzer a Fazenda Rio Capim IV localizada em Paragominas.

Em nova petição (ID 138602107), pleitearam tutela de urgência, em caráter cautelar, para antecipação dos efeitos do
stay period
, nos termos do artigo 6º, §2º, da Lei nº 11.101/2005, bem como a declaração de essencialidade dos seguintes bens: (i) CAMINHONETE FORD RANGER XLSCD4A22C, chassi nº: 8AFAR23N1KJ108968, cor: cinza, ano: 2019, placa: QAM5A26, Renavam: 01167010768, objeto da ação de busca e apreensão nº 0001073-34.2025.8.16.0123, em trâmite na Vara Cível de Palmas/PR; e (ii) ESCAVADEIRA, marca: Liugong, modelo: 915E, objeto da ação de busca e apreensão nº 0001208-46.2025.8.16.0123, também em trâmite na Vara Cível de Palmas/PR.

O Ministério Público, em parecer de ID 139057938, opinou pelo reconhecimento da competência daquele Juízo para processamento da Recuperação Judicial, diante da efetiva atividade empresarial no município de Paragominas. Quanto à regularidade dos documentos, consignou que os Requerentes não apresentaram o relatório detalhado do passivo fiscal, previsto no artigo 51, inciso X da Lei nº 11.101/2005.

Quanto à legitimidade ativa dos Requerentes, o MP consignou que, embora o Sr. Marcelo Luiz Fetzer não possua registro na Junta Comercial por período igual ou superior ao biênio legal previsto no caput do artigo 48 da referida Lei, restou demonstrado que o Requerente exerce atividade rural em caráter empresarial há mais de dois anos, conforme se verifica, especialmente, pelo documento constante no ID 131335599 – págs. 2/4. Opinou pela intimação dos Requerentes para apresentar os documentos faltantes e pela designação de Constatação Prévia para verificação da regularidade dos documentos apresentados e as reais condições da atividade rural desempenhada.

Os Requerentes informaram, no ID 139075284, que não há passivo fiscal a declarar, juntando certidões negativas de débitos (IDs 13133782,131337822, 131337823, 131337816, 131337818 e 131337819) e reafirmaram o cumprimento dos requisitos legais, requerendo a dispensa da perícia prévia. Posteriormente, apresentaram nova petição reiterando o pedido de essencialidade dos dois veículos indicados no ID 138602107.

O Juízo primevo, por decisão de ID 139089066, reconheceu a competência para processamento da ação, fundamentando-se na documentação que comprova a concentração das atividades empresariais no município de Paragominas, conforme disposto no artigo 3º da LRE e entendimento jurisprudencial consolidado.

Foi proferida a decisão de ID 139089066, reconhecendo a sua competência para processamento da ação, tendo em vista que os documentos juntados aos autos comprovam que as atividades empresariais são desenvolvidas, predominantemente, no município de Paragominas, onde se localiza a Fazenda Rio Capim IV, matriculada sob nº 4.828 no Cartório de Registro de Imóveis local, de modo que, consoante interpretação do artigo 3º da LRE e da jurisprudência consolidada, a recuperação judicial deve tramitar no local do principal estabelecimento empresarial, que não se vincula necessariamente à sede formal, mas ao local onde se concentra o maior volume de negócios e de onde emanam as principais decisões empresariais.

Foi acolhido o parecer do Ministério Público acerca do reconhecimento da legitimidade ativa dos Requerentes e consignado que as certidões negativas de débito não cumprem plenamente o disposto no artigo 51, inciso X da Lei.

Na mesma decisão, foi deferida a tutela de urgência pleiteada para (i) antecipar os efeitos do
stay period
previstos no artigo 6º da Lei nº 11.101/2005 pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias; e (ii) declarar a essencialidade dos bens especificados na exordial (id. 131335599, págs. 26 e 27), em especial do veículo FORD RANGER XLSCD4A22C (Placa QAM5A26) e da ESCAVADEIRA LIUGONG 915E -, que são objeto de ações de busca e apreensão nº 0001073-34.2025.8.16.0123 e nº 0001208-46.2025.8.16.0123.

Vislumbrada a probabilidade de direito - pelo cumprimento dos requisitos formais previstos nos artigos 48 e 51 da LRE (com exceção dos documentos previstos no artigo 51 incisos X e XI), o perigo de dano - em razão da existência de processos de busca e apreensão e execuções em curso, que objetivam a retomada de bens essenciais ao exercício da atividade empresarial dos requerentes – e o risco ao resultado útil do processo - risco de atos executivos que importem em imediato bloqueio e indisponibilidade de ativos financeiros e de outros bens essenciais à sobrevivência da atividade empresarial dos Requerentes aptos a ensejarem o deferimento da tutela, com fundamento no artigo 300 do CPC e artigo 6º, §12º da LRE.

Determinada a intimação dos Requerentes para emenda à inicial e apresentação do relatório detalhado do passivo fiscal no prazo de 15 dias e postergada a análise do pedido de realização de perícia prévia para momento posterior à apresentação do relatório.

Após juntada dos documentos faltantes (ID 140225814), novo parecer ministerial opinou pelo reconhecimento do preenchimento das condições legais para o prosseguimento do feito (ID 140394930).

Após, nova decisão daquele Juízo (ID 141068431) e ante a complementação da documentação, foi determinada a intimação das Fazendas Públicas e dos três maiores credores
(BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL S.A e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)
para manifestação acerca do pedido de processamento da recuperação judicial.

Ainda, (i) foi determinada a publicação de edital para seleção de profissionais (pessoas físicas ou jurídicas) interessados na prestação de serviços de Administrador Judicial nos processos judiciais no âmbito deste juízo; (ii) indeferidas todas as habilitações de credores que vierem a ser apresentadas nestes autos apenas para acompanhamento processual, devendo os referidos acompanharem a tramitação do feito pela publicação de Editais (ressalvada a hipótese de autos incidentais, como por exemplo, os de Habilitação ou Impugnação de Crédito); e (iii) postergada a análise da necessidade de realização de perícia prévia para momento posterior à manifestação das Fazendas Públicas e dos maiores credores.

Exarada ciência pela Caixa Econômica Federal no ID 141892675.

Manifestação do ora Agravante,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, no ID 141992394. Quanto ao local do principal estabelecimento dos Requerentes, informou que apenas financiou a atividade do Sr. Marcelo enquanto a atuação era realizada no Paraná, requerendo que o profissional responsável pela constatação prévia análise, com especial rigor, a migração das atividades dos Requerentes para indicar o local do principal estabelecimento da empresa o que, nos termos do artigo 3º da LRF, é o que define a competência para processamento da Recuperação Judicial.

Quanto à regularidade da documentação apresentada, alegaram que “
em uma análise preliminar, os documentos exigidos pelo referido dispositivo parecem, em linhas gerais, estar presentes
” (ID 141992394, fls. 2).

Destacaram, todavia, que o Relatório Gerencial de Fluxo de Caixa (Id. 131336837/131337789) não está assinado pelo mesmo contador que assina os demais documentos contábeis (Sr. José André Rodrigues Saraiva).

Ainda, discorrem acerca da suposta ilegitimidade passiva do Sr. Marcelo Luiz Fetzer, que não haveria realizado o seu registro como produtor rural na Junta Comercial, mas sim constituído pessoa jurídica autônoma (Fetzer Agro Ltda. – ME), transformando-a de sociedade limitada a empresário individual e mantendo o enquadramento como Microempresa.

Diante do exposto, requereram a realização de perícia prévia para constatação da efetiva localização do principal estabelecimento dos Requerentes; a intimação dos Requerentes para complementar o Relatório Gerencial do Fluxo de Caixa com a assinatura do contador; a realização de perícia prévia para confirmar se o Requerente Marcelo Luiz Fetzer fez seu devido registro como produtor rural na Junta Comercial antes do ingresso do pedido de recuperação judicial; e, sendo confirmada a ausência do registro, o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Requerente.

Expedido Edital de intimação de eventuais interessados no exercício da função de Administrador Judicial para apresentarem a documentação exigida pelo Juízo no prazo de cinco dias – ID 142906446.

Petição da Fazenda Nacional (ID 143117615) informando que os Requerentes possuem débitos inscritos em dívida ativa na União e apresentando meios disponíveis para equalização do passivo fiscal.

Petição da União (ID 143351356) informando que não possui crédito em face dos Requerentes e requerendo a sua exclusão dos autos.

Apresentadas petições por interessados no cargo de administrador judicial nos IDs 143440047, 143660913 e 143760863.

O Juízo de origem deferiu o processamento da recuperação judicial, em litisconsórcio ativo facultativo e consolidação substancial, dos requerentes:
FETZER AGRO LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 56.184.602/0001-09 e
MARCELO LUIZ FETZER
, inscrito no CPF nº 062.131.779-90.

Transcrição de excerto da decisão agravada (PJE 1º GRAU 0808196-02.2024.8.14.0039 – id. 145657487):

(...)
II - FUNDAMENTAÇÃO.

II.I - DISPENSA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PRÉVIA

Conforme já destacado por este Juízo na decisão de ID 141068431, a determinação de realização de perícia prévia é faculdade do magistrado, nos termos previstos no art. 51-A da LRE.

Trata-se de medida a ser realizada “para conferir a existência da atividade ou da completude da documentação apresentada.”
[1]
Por força do §7º, a medida também poderá ser utilizada para verificação da localização do principal estabelecimento do devedor, não sendo, contudo, o momento adequado para verificação e análise da viabilidade econômica dos Requerentes (§5º).

Considerando que a existência da atividade dos Requerentes foi devidamente comprovada nos autos; que a regularidade da documentação apresentada com as disposições previstas nos artigos 48 e 51 da LRE foi analisada por este Juízo e pelo Ministério Público, tendo, ainda, sido oportunizada a manifestação às Fazendas Públicas e maiores credores envolvidos no procedimento; e que a competência deste Juízo para processamento da Recuperação Judicial já foi reconhecida pelo órgão ministerial (ID 139057938) e comprovada pelos Requerentes (ID 134587873) dispenso a realização de Perícia Prévia e passo a análise do preenchimento dos requisitos legais para processamento da Recuperação Judicial.

II.II DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. Juízo competente para processamento da Recuperação Judicial
.

O art. 3º da LRJ dispõe que é competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil. Vide informativo 506 do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREVENÇÃO. A competência para apreciar pedido de recuperação judicial de grupo de empresas com sedes em comarcas distintas, caso existente pedido anterior de falência ajuizado em face de uma delas, é a do local em que se encontra o principal estabelecimento da empresa contra a qual foi ajuizada a falência, ainda que esse pedido tenha sido apresentado em local diverso. O foro competente para recuperação e decretação de falência é o do juízo do local do principal estabelecimento do devedor (art. 3º da Lei n. 11.101/2005), assim considerado o local mais importante da atividade empresária, o do maior volume de negócios. Nos termos do art. 6º, § 8º, da Lei n. 11.101/2005, a "distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial previne a jurisdição para qualquer outro pedido de recuperação judicial ou de falência, relativo ao mesmo devedor". Porém, ajuizada a ação de falência em juízo incompetente, não deve ser aplicada a teoria do fato consumado e tornar prevento o juízo inicial, considerando que a competência para processar e julgar falência é funcional e, portanto, absoluta. Precedente citado: CC 37.736-SP [https://processo.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=%28CC.clas.+e+%40num %3D%2237736%22%29+ou+%28CC+adj+%2237736%22%29.suce.], DJ 16/8/2004. CC 116.743-MG [https://processo.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=%28CC.clas.+e+%40num %3D%22116743%22%29+ou+%28CC+adj+%22116743%22%29.suce.], Rel. Min. Raul Araújo, Rel. para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/10/2012.

Em seu parecer, o Ministério Público apontou o Município de Paragominas/PA como o competente para processamento da recuperação judicial:

No que concerne à
competência para processamento
e julgamento da presente recuperação judicial, verifica-se que os documentos juntados aos autos, consoante indicado na manifestação ministerial, confirmam que as atividades empresariais dos requerentes são desenvolvidas
predominantemente
no município de Paragominas (PA), onde se localiza a Fazenda Rio Capim IV, matriculada sob nº 4.828 no Cartório de Registro de Imóveis local.

(...)

Destaque-se que a eleição de foro constante no contrato social da pessoa jurídica M. L. FETZER para a comarca de Tailândia (PA) não tem o condão de afastar a competência legal estabelecida pelo art. 3º da LRF, prevalecendo o critério objetivo do principal estabelecimento.

Ademais, a recente constituição do CNPJ (31/07/2024) visou atender aos requisitos formais do Tema nº 1.145 do STJ, sendo certo que a atividade rural já era anteriormente exercida pela pessoa física.

Verifico que o centro atual das atividades empresariais da recuperandas se localiza nesta Comarca, conforme se extrai do ids 134587876, 134587877 e demais notas fiscais que acompanham a petição de id 134587873.

O Município de Paragominas/PA é o local em que está concentrada o maior volume de negócios e centro de governança das Recuperandas, bem como onde são realizadas as atividades rurais dos Produtores Rurais.

Esclarecida a competência da Comarca de Paragominas/PA para processamento da recuperação judicial, é preciso estabelecer a competência deste juízo.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio da Resolução nº 019/2006-GP, em consideração à Comarca de Paragominas/PA, fixou a competência das Unidades Judiciárias da maneira a seguir disposta:

“Art. 1º (omissis) Parágrafo único. Na comarca de Paragominas, com a instalação da Vara Criminal, as 1ª e 2ª Varas, ficam com as seguintes competências: (...) 2ª Vara: Privativa de Registros Públicos; Casamentos; Provedoria, Resíduos e Fundações; Acidente do Trabalho e Falência e Recuperação Judicial e, por distribuição, Cível e Comércio e Família.”

Diante disso, constata-se que a Comarca de Paragominas é o foro competente para o ajuizamento da presente recuperação judicial, sendo que este juízo detém competência territorial absoluta para seu processamento.

2. Requisitos formais para deferimento da recuperação judicial (art. 48 e 51 da nº 11.101/2005).

Nesta fase processual, a análise a ser procedida pelo Juízo deve se ater à verificação da efetiva crise informada pelas sociedades empresárias e aos requisitos legais a que alude o art. 51 da nº 11.101/2005, bem como se estão ausentes os impedimentos para o processamento da recuperação judicial, estabelecidos no art. 48 do mesmo diploma legal.

O controle da viabilidade econômico-financeira para concessão da recuperação judicial é feito pelos credores e não pelo Judiciário, ao menos nesta fase.

Assim, aos credores das devedoras compete exercerem a fiscalização sobre estas e auxiliarem na verificação da sua situação econômico-financeira. Quanto ao ponto, cabe salientar sobre o papel da assembleia geral de credores, que decidirá quanto à aprovação do plano ou a sua rejeição, para a posterior concessão da recuperação judicial ou mesmo decretação da quebra. Feitas essas considerações iniciais, passo à análise dos requisitos legais autorizadores do processamento da recuperação judicial.

O art. 48 da LRJ dispõe que a(s) devedora(s) poderá(ão) requerer o processamento da recuperação judicial, desde que:

Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente: I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes; II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial; III – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo; IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.

O Ministério Público, em seu parecer, apontou a falta de juntada do relatório de passivos fiscais, mas reconheceu a regularidade dos demais documentos juntados.

Verifica-se que as Recuperandas promoveram a regularização do referido documento, conforme id 140225815. Na oportunidade, o Ministério Público apresentou parecer pelo processamento da recuperação judicial, conforme id 140394930:

Diante da complementação documental e da inexistência de óbices formais ou materiais insanáveis, entende este Órgão Ministerial que estão preenchidas as condições legais para o prosseguimento do feito, com a apreciação do pedido de processamento da recuperação judicial.

Da mesma forma, o art. 51 da LRJ exige que a inicial postulatória esteja instruída com as seguintes informações, dados e documentos:

Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira;

II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: a) balanço patrimonial; b) demonstração de resultados acumulados; c) demonstração do resultado desde o último exercício social; d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção; e) descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito;

III - a relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme estabelecido nos arts. 83 e 84 desta Lei, e o valor atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem, e o regime dos vencimentos; (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1] (Vigência) [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019- 2022/2020/Lei/L14112.htm#art7]

IV – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento;

V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;

VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor;

VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras;

VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial;

IX - a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais e procedimentos arbitrais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados; (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1] (Vigência) [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019- 2022/2020/Lei/L14112.htm#art7]

X - o relatório detalhado do passivo fiscal; e (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019- 2022/2020/Lei/L14112.htm#art1] (Vigência) [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7]

XI - a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3º do art. 49 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1] (Vigência) [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019- 2022/2020/Lei/L14112.htm#art7]

A petição inicial antedeu ao inciso I, com a exposição das razões de sua crise econômico-financeira ( id 131335599), demonstrativos contábeis exigidos no inciso II (id Num. 131335634 - Pág. 1 ao id Num. 131336808 - Pág. 1), relação de credores que alude o inciso III ( id Num. 131337790 - Pág. 1 ao id Num. 131337795 - Pág. 1), relação de empregados referenciado no inciso IV (id Num. 131337795 - Pág. 1), regularidade junto ao Registro Público de empresa do inciso V (id Num. 131337797 - Pág. 1 ao id Num. 131337805 - Pág. 11), relação de bens particulares dos sócios controladores (id Num. 131337807 - Pág. 1), extratos atualizados (id Num. 131337810 - Pág. 1 ao id Num. 131337810 - Pág. 29), certidões do cartório de protesto (id Num. 131337811 - Pág. 1 ao id Num. 131337812 - Pág. 1), relação de ações (id Num. 131337813 - Pág. 1), relatório do passivo fiscal (id 140225815), relação de bens integrantes do ativo não circulante (id Num. 131337824 - Pág. 1).

Nota-se também que a regularidade da documentação apresentada para deferimento do processamento da Recuperação Judicial dos Requerentes também foi constatada pelo Banco Santander, que, todavia, ressaltou (i) a ausência de assinatura do contador no relatório gerencial de fluxo de caixa; e (ii) a suposta irregularidade do registro do Sr. Marcelo Fetzer na Junta Comercial.

Acerca da ausência de assinatura do contador no relatório gerencial de fluxo de caixa (ID 131336837) e na projeção de fluxo de caixa (ID 131337789), por se tratarem, ambos os documentos, de documentos gerenciais, entende-se que a falta da assinatura do contador, ao menos neste momento processual inicial, não representa óbice para o processamento da Recuperação Judicial dos Requerentes, tendo em vista que a verificação da regularidade das informações gerenciais, econômicas, financeiras e contábeis apresentadas pelos Requerentes será de competência do auxiliar a ser nomeado pelo Juízo para auxílio na condução do feito, com fundamento no artigo 22 da LRE.

Já acerca da suposta irregularidade de registro da pessoa física do Sr. Marcelo Fetzer na Junta Comercial, tendo em vista as operações societárias realizadas, igualmente entende-se que as alegações aventadas não representam óbice ao processamento da Recuperação Judicial. Isso, pois, o regime empresarial de registro, no presente caso, não tem o condão de alterar a realidade fática posta. Conforme se verifica do contrato social apresentado no ID 131337799, a empresa Fetzer Agro Ltda. possuía como único sócio o Sr. Marcelo Fetzer.

Por ser o único sócio da empresa, o Sr. Marcelo solicitou a alteração do tipo jurídico de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada para Empresário Individual, que implica as mesmas consequências jurídicas do registro do empresário rural na Junta Comercial.

Ainda, quanto à alegação do Banco Santander de que é necessário cumprir requisitos adicionais no caso de registro do produtor rural na Junta Comercial, destaca-se que a regularidade da documentação rural dos Requerentes – CCIR, CAR, IMAP, licenças ambientais e outros – deverá ser aferida pelo auxiliar a ser nomeado pelo Juízo.

Diante de todo o exposto, com fundamento no artigo 52 da LRE e presentes os requisitos legais, defiro o processamento da Recuperação Judicial de M. L. FETZER (CNPJ nº 56.184.602/0001-09) e Marcelo Luiz Feltzer (CPF nº 062.131.779-90).

O processo de recuperação judicial se configura como uma reestruturação não apenas da empresa recuperanda, mas também no seio econômico que ela está inserida, o que demanda uma visão ampla para se alcançar outros vieses como a circulação econômica na sociedade local, as relações trabalhistas delas decorrentes e a quantidade de famílias alcançadas pela saúde financeira da empresa, envolve o fisco e a arrecadação tributária que afeta diretamente as políticas públicas a nível municipal, estadual e federal.

Nessa perspectiva, o tratamento do presente processo referente aos autores deverá ser pautado em vigas que perpassarão todas as discussões jurídicas e fluxos processuais, com uma visão sistêmica em reconhecer que a crise da empresa afeta não apenas credores e devedores, mas toda uma rede de stakeholders, incluindo empregados, fornecedores, consumidores e a comunidade local. Entende-se a recuperação judicial como processo estrutural na medida em que visa solucionar problemas complexos, envolvendo múltiplas partes e interesses, através de uma abordagem sistêmica e de longo prazo. O processo não busca apenas resolver uma disputa específica, mas reestruturar e reformar a empresa e suas relações econômicas e sociais para prevenir problemas futuros, conforme doutrina de Own Fiss abaixo:

“A adjudicação é o processo social por meio do qual os juízes dão significado aos valores públicos. A chamada reforma estrutural – o assunto desse artigo – é um tipo de adjudicação, distinto pelo caráter constitucional dos valores públicos e, principalmente, pelo fato de envolver um embate entre o Judiciário e as burocracias estatais. O juiz tenta dar significado aos valores constitucionais na operacionalização dessas organizações. A reforma estrutural reconhece o caráter verdadeiramente burocrático do Estado moderno, adaptando formas de procedimentos tradicionais para a nova realidade social” (FISS, Owen. As formas de justiça. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; COSTA, Susana Henriques da (org.). O processo para solução de conflitos de interesse público . Salvador: JusPodivm, 2017, p. 120).

Dessa forma, tratar a recuperação judicial como um processo estrutural demonstra alteração na abordagem jurídica e econômica das crises empresariais. Essa perspectiva alinha-se com os objetivos fundamentais da Lei de Recuperação e Falências, que visam não apenas o pagamento de credores, mas a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, focando não apenas na resolução imediata das dívidas, mas na reestruturação sustentável da empresa para evitar crises futuras.

Reputo que as provas e documentos juntados pela autora, pelo Ministério Público e os demais indícios constantes dos autos são suficientes para caracterizar os elementos mínimos necessários ao processamento da presente recuperação judicial, pois não há vestígio de fraudes ou ilegalidade a ordem econômica.

Diante destes fatos, conclui-se que o presente caso de recuperação judicial é legítimo e necessário para a reestruturação financeira da, não havendo qualquer indício de fraude ou má-fé no processo. A recuperação judicial está sendo utilizada de acordo com sua finalidade legal, que é permitir a superação da crise econômicofinanceira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Dessa forma, constatado o preenchimento dos requisitos formais, imperioso o deferimento de processamento da recuperação judicial, com fulcro no art. 52, caput, da Lei nº 11.101/2005.

3
.
Do litisconsórcio ativo facultativo e da consolidação substancial.

As Requerentes postulam o processamento da recuperação judicial em em litisconsórcio ativo facultativo e apresentam seus passivos de forma unificada, característica da consolidação substancial.

A consolidação processual nada mais é do que a possibilidade de que sociedades ingressem, conjuntamente, com um só pedido de recuperação judicial, sendo, portanto, hipótese de litisconsórcio ativo, em que mais de uma sociedade pede que seja processada a sua recuperação judicial. Já para o processamento da recuperação judicial em consolidação substancial, por tratar-se de medida excepcional e que pode ser deferida independentemente da realização de Assembleia Geral de Credores, deve, consoante a redação positiva nos suso transladados dispositivos, necessariamente materializar elementos evidenciadores da interconexão e a confusão entre ativos ou passivos das devedoras, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos.

Além, deve, ainda, demonstrar a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses:

Art. 69-J. O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia geral, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência) I - existência de garantias cruzadas; II - relação de controle ou de dependência; III - identidade total ou parcial do quadro societário; e IV - atuação conjunta no mercado entre os postulantes.

Através da consolidação substancial, a autonomia patrimonial de cada devedor é desconsiderada, à medida que ativos e passivos de devedores são tratados como se pertencessem a um único devedor. Mitigam-se, pois, os postulados elementares do direito empresarial, quais sejam, autonomia patrimonial, autonomia contratual e autonomia processual, em prol do soerguimento do grupo econômico. A consolidação substancial verifica-se quando as empresas do grupo econômico se apresentam como um bloco único de atuação e são vistas pelo mercado como uma unidade para fins de responsabilidade patrimonial, observando-se um liame de interdependência entre as componentes do grupo, por diversos fatores comerciais e jurídicos.

O processamento da recuperação judicial mediante essa sistemática excepcional, que implica a apresentação de plano de recuperação único, portanto, independe da vontade da parte devedora, estando vinculada à demonstração do entrelaçamento empresarial entre as empresas do grupo econômico, e pode ser determinada de ofício pelo juiz ou mediante deliberação na assembleia de credores. Nesse sentido:

1. A consolidação substancial é um fenômeno excepcional, que culmina na recepção material das sociedades como um único devedor no âmbito da recuperação judicial, exigindo-se, para tanto, o preenchimento de um requisito essencial, qual seja, a confusão entre ativos e passivos das empresas do grupo econômico, bem como o preenchimento de ao menos dois dos requisitos incidentais elencados no art. 69-J da Lei n. 11.101/2005, quais sejam, (a) a existência de garantias cruzadas, (b) a relação de controle ou de dependência, (c) a identidade total ou parcial do quadro societário e/ou (d) a atuação conjunta no mercado entre os postulantes. 2. In casu, ao deferir a consolidação substancial do ?Grupo MMV?, o Julgador considerou que tais requisitos foram preenchidos, pois as recuperandas possuem administração comum e centralizada, têm identidade de sócios e administradores e desenvolvem atividades empresariais que se complementam. A decisão fustigada, nesse aspecto, não merece reprimendas, pois, pelo que se extrai destes e dos autos de origem, há elementos suficientes para se atestar tanto a caracterização do grupo econômico quanto o preenchimento dos requisitos ensejadores da consolidação substancial, sendo despicienda, outrossim, a realização de perícia específica para tal finalidade, mormente porque o Administrador Judicial já apresentou substrato suficiente para escorar o entendimento do Juiz de 1ª instância. 3. Uma vez que as empresas JR Consultoria Ltda. (MMV Comercial) e MMV Distribuidora e Importadora de Pneus Ltda. (MMV Distribuidora), quando do pedido de recuperação judicial, já estavam em atividade há mais de um ano e meio, à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da preservação da empresa, é pertinente estender-lhes os efeitos da recuperação judicial, ainda que não tenham preenchido o requisito temporal do art. 48, caput, da Lei n. 11.101/2005 (exercício regular das atividades há mais de dois anos), notadamente porque, em se mostrando a consolidação substancial necessária à reestruturação do grupo econômico, este deve ser encaradocomo um todo, com todas as sociedades que o compõem, em um verdadeiro litisconsórcio ativo necessário. (...) Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJ-GO 5318426-70.2023.8.09.0000, Relator: DESEMBARGADOR ZACARIAS NEVES COELHO - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2024) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL - ART 69-J, DA LEI FEDERAL 11.101/05, INCLUÍDO PELA LEI FEDERAL 14.112/20 - OBSERVÂNCIA - REQUISITOS - PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A consolidação substancial é um fenômeno no qual haverá a desconsideração das estruturas divisórias das várias pessoas jurídicas que integram o grupo econômico que manejou o pedido de recuperação judicial de forma conjunta, em observância a norma contida no art. 69-J, da Lei Federal 11.101/05, incluído pela Lei Federal 14.112/20. O Magistrado condutor da recuperação judicial pode autorizar a consolidação substancial se houver a interconexão e confusão entre ativos ou passivos dos devedores, e que seja observada cumulativamente o preenchimento de, no mínimo, duas das hipóteses contidas na aludida legislação: existência de garantias cruzadas; relação de controle ou de dependência; identidade total ou parcial do quadro societário; e atuação conjunta no mercado entre os postulantes. Preenchidos os requisitos aptos a autorizar a consolidação substancial, não há que se falar em reforma da decisão que a deferiu. (TJ-MG - AI: 10000212002869005 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 07/12/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/12/2022)

Conforme se extrai dos autos, há um entrelaçamento entre a sociedade e o produtor rural.

A composição societária da empresa indica a referida interconexão entre a empresa e o produtor rural (Num. 131337799 - Pág. 11), já evidenciando a relação de controle e de dependência entre os referidos, com identidade de sócio, e sua atuação conjunta.

Outrossim, verificam-se nos autos que grande parte dos bens utilizados na atividade empresarial foram adquiridos em nome do próprio produtor rural.

Depreende-se, pois, a existência de confusão patrimonial entre os requerentes, unicidade de gestão, compartilhamento de funcionários, identidade do objeto social em razão da atuação conjunta e dependente, assim como ativos e passivos indissociáveis sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos.

Destarte, identificado o entrelaçamento empresarial, com o preenchimento de todos os requisitos legais, impositivo o tratamento consolidado dos passivos e ativos dos devedores.

III – DISPOSITIVO
.

1
. Ante o exposto, estando suficientemente atendida a documentação jungida ao feito e com amparo no art. 52 da Lei n.º 11.101/2005, DEFIRO o processamento da recuperação judicial, em litisconsórcio ativo facultativo e consolidação substancial, dos requerentes:
FETZER AGRO LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 56.184.602/0001-09 e
MARCELO LUIZ FETZER
, inscrito no CPF nº 062.131.779-90.

2
.
NOMEIO
como administrador judicial,
ALUIZIO RAMOS ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 40.132.361/0001-06, com endereço na Alameda Ricardo Paranhos, nº 799, Ed. Prospere Office Harmony, Setor Marista, Goiânia – GO, CEP 74175-020 e endereço eletrônico
administracaojudicial@aluizioramos.com.br
.

2.1
. Com base na capacidade de pagamento das devedoras, no grau de complexidade do trabalho a ser desenvolvido, na proposta apresentada nos autos e nos valores praticados no mercado para o desenvolvimento de atividades semelhantes, fixo o valor correspondente a
4% (quatro por cento) do valor da causa indicado no sistema processual eletrônico, cujo fluxo de pagamento deverá ser acordado diretamente entre as partes
.

2.2
INTIME-SE os representantes legais para assinarem os respectivos termos no prazo de 48h (quarenta e oito horas), com o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo e assumir todas as responsabilidades a ele inerentes, em conformidade com o art. 33 da Lei nº 11.101/2005.

2.3
Deverão ainda, no prazo de 15 (quinze) dias da assinatura do termo de compromisso, a Administradora Judicial apresentar “plano de ação”, discriminando a forma com que serão exaradas as postulações específicas e distribuição de responsabilidade, bem como criarem desde já e manterem sítio eletrônico único para os fins definidos no art. 22, I, k e l, da LFRJ, para fins de organização dos trabalhos e visando evitar prejuízo aos credores.

2.4
Anoto que as devedoras deverão custear, ainda, as despesas de transporte, hospedagem e alimentação do representante da Administradora Judicial quando de seus deslocamentos para outras cidades do Estado ou unidades da Federação e com a contratação de profissionais ou empresas especializadas para auxiliá-la no curso do procedimento, segundo as necessidades por ela apontadas, desde que autorizadas judicialmente (art. 22, I, alínea “h”, da Lei nº 11.101/2005), se necessário;

2.5
Considerando que o presente processo foi reconhecido como processo estrutural, deve o Administrador Judicial utilizar suas balizas devidamente fundamentadas para se atender a maior flexibilidade processual, com adaptação dos procedimentos para lidar com a complexidade e dinamismo da situação econômica da empresa; participação ampliada, com envolvimento de diversos atores no processo de recuperação, incluindo especialistas em gestão e especialistas do setor agrícola do ramo da empresa, representantes de trabalhadores, e até mesmo órgãos públicos quando relevante; deve realizar monitoramento contínuo, com implementação de mecanismos de acompanhamento de longo prazo para assegurar o cumprimento e eficácia das medidas adotadas e desenvolver e tomar sempre, dentro de suas atribuições, decisões graduais e adaptativas, ajustando o plano conforme a evolução da situação.

2.6
Deve também o Administrador Judicial realizar integração de mecanismos de autocomposição e Online Dispute Resolution (ODR) no processo de recuperação judicial na busca por soluções mais eficientes, ágeis e satisfatórias para todas as partes envolvidas.

2.7
Considerando a necessidade de garantir a transparência e eficiência no processo de recuperação judicial, bem como assegurar o acesso à informação por parte dos credores, DETERMINO:

1
. O administrador judicial deverá estabelecer e manter um canal aberto de comunicação com os credores, observando as seguintes diretrizes: a) criação de uma plataforma online dedicada para compartilhamento de informações relevantes sobre o andamento do processo de recuperação judicial; b) disponibilização de um canal de whatsapp específico e um email destinados ao recebimento de dúvidas, sugestões e manifestações dos credores; c) realização de reuniões virtuais periódicas para prestar esclarecimentos e atualizações sobre o processo;

2
. O administrador judicial deverá apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, um plano detalhado de implementação deste canal de comunicação, especificando as ferramentas e procedimentos a serem utilizados;

3
. A empresa recuperanda deverá fornecer ao administrador judicial todas as informações e recursos necessários para a efetiva implementação e manutenção deste canal de comunicação;

3
. Determinações:

a) Nos termos do art. 52, inciso II da LRF, a dispensa da apresentação de certidões negativas para que as devedoras exerçam suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observado o disposto no § 3º do art. 195 da Constituição Federal e no art. 69 da LRF;

b) Nos termos do art. 52, III, da Lei n. 11.101/2005, a suspensão, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), de todas as ações ou execuções contra as devedoras, e também o curso dos respectivos prazos prescricionais, na forma do art. 6º da LRF, permanecendo os respectivos autos no Juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º e 2º o do art. 6º e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§3º e 4º do art. 49 da LRF,
devendo ser decotado o período de antecipação do stay period
.

c) A suspensão de toda e qualquer eventual medida(s) de arresto, sequestro, busca e apreensão, reintegração de posse, depósito, imissão de posse ou qualquer outro provimento que possa acarretar privação ou perda da posse, propriedade ou uso de bens que compõem o ativo das devedoras,
relativos a créditos submetidos à recuperação judicial
;

c.1) As ações que demandem quantia ilíquida terão prosseguimento no juízo no qual estiver se processando, sendo, no entanto, da competência deste Juízo determinar,
tão somente
, a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão, a ser avaliada a cada caso concreto.

d) Às devedoras:

d.1) Com fulcro no art. 52, inciso IV, da LRF, que apresentem, mensalmente e enquanto tramitar a recuperação judicial, contas demonstrativas mensais de suas atividades empresariais, sob pena de destituição de seus administradores, devendo serem endereçadas ao incidente a ser instaurado pelas devedoras e autuado especificamente para tanto;

d.2) Que façam constar, doravante e até o encerramento da recuperação judicial, em todos os atos por praticados, após o seu nome empresarial, a expressão “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”;

d.3) que comuniquem aos Juízos respectivos acerca do processamento da presente e da suspensão das ações e execuções ora determinada;

d.4) que facultem ao Administrador Judicial, assim como seus auxiliares credenciados, livre acesso às suas dependências, livros e registros contábeis, sistemas de informática, extratos bancários e demais documentos

d.5) que os documentos de escrituração contábil e demais relatórios auxiliares, na forma e suporte previstos em lei, permaneçam à disposição deste juízo, da Administração Judicial e, mediante autorização judicial, de qualquer interessado, podendo ser ordenado o depósito em cartório caso necessário; e

d.6) a rigorosa observância da vedação de distribuição de lucros ou dividendos aos sócios, nos termos do art. 6°-A, da Lei n° 11.101/2005

e) Que a Secretaria desta unidade judiciária e a Administração Judicial promovam em todas as correspondências a serem enviadas aos credores (art. 22, I, “a” da Lei nº 11.101/2005), assim como em todos os Editais e Avisos a serem publicados, a expressa qualificação completa das devedoras, com objetivo de cumprir rigorosamente o princípio da publicidade aos interessados;

f) Que as correspondências referidas no item anterior sejam enviadas aos credores, mediante a devida comprovação e posterior juntada nos autos, no prazo de até 15 (quinze) dias após a subscrição do Termo de Compromisso;

g) Que a Administração Judicial, além e dentre as informações a serem trazidas no seu primeiro relatório averigue e inclua: esclarecimentos sobre o atual funcionamento da atividade desenvolvida pelas devedoras; informações sobre a existência de empregados; e, ainda, todo o passivo extraconcursal, mediante análise dos documentos a serem exigidos diretamente às devedoras, caso não tenham incluído o débito em sua lista; e

h) Que os relatórios mensais das atividades das devedoras elaborados pela Administração Judicial (art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05) sejam elaborados nos termos da Recomendação nº 72/2020 do Conselho Nacional de Justiça e protocolado até o último dia de cada mês subsequente, em incidente apartado, instaurado para este fim, assim como publicado no endereço eletrônico específico;

i) Que a Administração Judicial elabore e publique relatório sobre o plano de recuperação judicial, no prazo de até 15 (quinze) dias contados de sua apresentação;

j) Que a Administração Judicial fiscalize a veracidade e a conformidade das informações prestadas pelas devedoras, além de informar eventual ocorrência das condutas previstas no art. 64 da LRF;

e

k) Determino a apresentação de contas demonstrativas até o dia 15 de cada mês pela devedora, diretamente à administradora judicial, por tratar-se de autos eletrônicos, enquanto durar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores, nos termos do art. 52, IV, da Lei 11.101/2005.

l) Proíbo a venda de quaisquer bens fixos das Recuperandas sem autorização judicial (art. 66 da Lei nº 11.101/2005).

3. Com fundamento nos artigos 53, caput, e 73, inciso II, ambos da Lei 11.101/2005, FIXO o prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação desta decisão, para que as devedoras postulantes apresentem o plano de recuperação judicial, sob pena de convolação em falência.

4. PROCEDA-SE a intimação do Ministério Público; da União (Fazenda Pública Federal); dos Estados e de todos os Municípios em que as devedoras possuam atividade, com vista que tomem conhecimento da recuperação judicial e informem eventuais créditos perante as devedoras, para divulgação aos demais interessados;

5. EXPEÇA-SE e PUBLIQUE-SE edital, no órgão oficial, na forma disposta no §1º, do art. 52, da Lei 11.101/2005, contendo:

a) o resumo do pedido e desta decisão;

b) a relação nominal dos credores, em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito;

c) a advertência de que os credores terão o prazo de 15 dias para habilitação de créditos perante as Administradoras Judiciais; e

d) a advertência de que os credores terão o prazo de 30 dias para apresentação de objeção ao plano de recuperação judicial, contados da publicação da relação de credores de que trata o § 2º, do art. 7º da Lei 11.101/05 ou do respectivo aviso de recebimento;

5.1 Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para as Recuperandas apresentarem a minuta do edital, em formato texto, diretamente à secretaria deste juízo.

5.2 Ressalto, em especial quanto aos créditos trabalhistas, que para eventual divergência ou habilitação é necessário que exista sentença trabalhista líquida e exigível (com trânsito em julgado), competindo ao MM. Juiz do Trabalho eventual fixação do valor a ser reservado, conforme disciplina o art. 6º, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

5.3 Providenciem as Recuperandas e a Administradora Judicial a disponibilização do edital em sítio eletrônico próprio dedicado à recuperação judicial. Nas correspondências enviadas aos credores, deverá a Administradora Judicial solicitar a indicação dos respectivos dados bancários, para fins de recebimento de valores que forem assumidos como devidos nos termos do plano de recuperação, caso aprovado, evitando-se, assim, a realização de pagamentos por meio de depósito em conta judicial.

6. OFICIE-SE às Juntas Comerciais para anotação da expressão “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” no registro competente, devendo constar em todos os atos das empresas, após o nome empresarial, a expressão “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”.

7. OFICIE-SE à Secretária Especial da Receita Federal do Brasil (artigo 69, parágrafo único da LRF).

8. Considerando, as diretrizes estabelecidas pela Recomendação nº 58 do Conselho Nacional de Justiça, para a implantação da mediação como forma de "auxiliar a resolução de todo e qualquer conflito entre o empresário/sociedade, em recuperação ou falidos, e seus credores, fornecedores, sócios, acionistas e terceiros interessados no processo" e a existência de diversos casos exitosos de judicial. Considerando, ainda, que a utilização da mediação, em momento prévio à assembleia geral dos credores da recuperação judicial, é compatível com o princípio da preservação e função social da empresa e com o princípio par conditio creditorum, nos termos da Lei 11.105/2015 e a Lei 13.140/2015; e que o art. 2º da Recomendação nº 58 do CNJ prevê dentre suas hipóteses o cabimento da mediação no presente caso, CONVIDO as partes à mediação judicial, utlizando o CEJUSC EMPRESARIAL deste Tribunal de Justiça, incluindo o FISCO se assim aderir, como forma de tornar eficiente o procedimento da recuperação pela possibilidade, desde já, da negociação com os credores, com a intermediação do mediador qualificado na área recuperacional, visando à consecução de um plano viável ao soerguimento das empresas em crise e à satisfação dos credores, mediante consenso entre as classes de credores, respeitada a par conditio creditorum. Para tanto, determino que as partes informem, no prazo de 15 (quinze) dias, interesse na designação de audiência de conciliação ou mediação judicial, para viabilizar a negociação com os credores e a respectiva consecução de um plano de recuperação negociado, viável e efetivo, e/ou por meio da técnica do negócio jurídico processual, sem prejuízo da manutenção do stay period, observando sempre os princípios que informam a Lei 11.101/2005, já supra mencionados.

9. Ressalta-se, para o bom andamento do processo de recuperação judicial, que habilitações ou divergências ou, ainda, impugnações protocolizadas diretamente nos autos principais serão tornadas sem efeito, porquanto além de atentarem contra a ritualista inserta na Lei nº 11.101/05, tumultuam e oneram indevidamente o feito.

9.1. Considerando as limitações sistêmicas do PJE quanto à publicação dos atos processuais, em que já se constatou que o DJEN apresenta limitações em relação a publicação de atos judiciais quando existem centenas de credores cadastrados como parte litigante (quando, na verdade, não o são), INDEFIRO desde já todas as habilitações de credores que vierem a ser apresentadas nestes autos apenas para acompanhamento processual, devendo os referidos acompanharem a tramitação do feito pela publicação de Editais (ressalvada a hipótese de autos incidentais, como por exemplo, os de Habilitação ou Impugnação de Crédito)

10. Todos os prazos da Lei 11.101/2005, salvo os recursais, por se tratar de microssistema próprio e da legislação de insolvência possuir natureza bifronte, serão contados em dias corridos, assim como os prazos de apresentação de documentos, do plano e de proteção do stay period.

SERVIRÁ O PRESENTE, POR CÓPIA DIGITADA, COMO MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO, NA FORMA DO PROVIMENTO Nº 003/2009 DA CJRMB.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Paragominas/PA, Data da Assinatura Eletrônica.

AGENOR DE ANDRADE

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Paragominas/PA

[1]
Sacramone, Marcelo B. Comentários À Lei de Recuperação de Empresa e Falência - 6ª Edição 2025. (6th edição). Grupo GEN, 2025.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (“Santander")
interpôs o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, sustentando, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da recuperação.

Alega, primordialmente, que o Agravado Marcelo Luiz Fetzer, pessoa física, não possuía o devido registro na Junta Comercial pelo tempo exigido em lei, e que a constituição da pessoa jurídica M. L. Fetzer, na modalidade de empresário individual, ocorreu em momento recente e com o único propósito de burlar as exigências da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação de Empresas e Falência - LREF).

Argumenta que a criação da empresa não supre a exigência de comprovação do exercício regular da atividade por mais de dois anos, configurando um desvio de finalidade. Aponta que a decisão agravada, ao reconhecer a confusão patrimonial e deferir a consolidação substancial, na prática, validou uma manobra para estender os benefícios da recuperação a uma entidade que não faria jus a eles.

Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão, indeferindo o processamento da recuperação judicial. Subsidiariamente, pleiteia que o processo seja suspenso até a realização de uma perícia prévia para constatar a real situação dos Agravados e o cumprimento dos requisitos legais.

No Id. 28906501, reconheci a
plausibilidade jurídica (fumus boni iuris)
da tese e o
risco de dano (periculum in mora)
decorrente da suspensão das execuções contra os devedores (stay period),
deferindo o pedido de efeito suspensivo
, suspendendo a decisão agravada até o julgamento final do recurso.

M. L. FETZER (empresa individual) e MARCELO LUIZ FETZER (produtor rural) apresentaram
contrarrazões
, defendendo a
manutenção da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial
.

Sustentam que:

Exercem atividade rural há mais de dois anos
, comprovada por documentação fiscal e contábil (IRPF, balanços e livros-caixa), conforme o
art. 48, §§ 3º e 4º da LREF
;

A
inscrição na Junta Comercial tem natureza declaratória
, sendo desnecessário o registro há dois anos (Tema 1.145/STJ);

A
empresa M. L. FETZER é empresário individual
, sendo
extensão da pessoa física do produtor
, e não sociedade autônoma;

A
constatação prévia é faculdade do juízo
, nos termos do
art. 51-A da LREF
;

A decisão agravada está amparada na
legislação e jurisprudência consolidada
e não merece reforma.

Ao final, requerem o
não provimento do agravo
e a manutenção da decisão de 1º grau (29640894 - Contrarrazões).

O
Ministério Público
, por meio da
7ª Procuradoria de Justiça Cível
, entendeu que:

A atividade rural exercida por
Marcelo Luiz Fetzer
desde 2011 cumpre o requisito de dois anos exigido pelo
art. 48 da LREF
, mesmo que a formalização como empresário individual tenha ocorrido apenas em 2024;

A inscrição na Junta Comercial tem
natureza meramente declaratória
, conforme o
Tema Repetitivo 1.145/STJ
;

A
empresa individual M. L. Fetzer
representa a continuidade da atividade empresarial da pessoa física, sem descontinuidade de exercício;

A
dispensa da constatação prévia
é legal, sendo
faculdade do juízo
, nos termos do
art. 51-A da LREF
.

Ao final, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Santander
, opinando pela
revogação do efeito suspensivo
anteriormente concedido e pela
manutenção da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial
dos agravados.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A controvérsia central do presente agravo de instrumento reside na legitimidade ativa do produtor rural MARCELO LUIZ FETZER para requerer recuperação judicial, à luz do disposto no art. 48 da Lei nº 11.101/2005.

Nos termos da redação conferida pela Lei nº 14.112/2020 ao art. 48 da LREF, exige-se do devedor o exercício regular da atividade há mais de dois anos, cumulativamente com outros requisitos.

Contudo, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a inscrição do produtor rural na Junta Comercial possui natureza meramente declaratória, sendo suficiente para fins de recuperação judicial a comprovação do exercício da atividade empresarial há mais de dois anos, ainda que o registro como empresário individual tenha ocorrido em momento próximo ao ajuizamento do pedido.

Neste sentido, o Recurso Especial Repetitivo nº 1.947.011/PR (Tema 1.145/STJ) firmou a seguinte tese:
“Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro”.

O parecer do Ministério Público corrobora esse entendimento, ao registrar expressamente que
“a constituição do empresário individual M. L. Fetzer representa a formalização da atividade rural já exercida há anos pela pessoa física de Marcelo Luiz Fetzer”, não havendo, pois, “duas entidades distintas para fins de análise do requisito temporal, mas sim na transição do produtor rural pessoa física para o regime empresarial”.

Aponta ainda o órgão ministerial que “
o histórico de atividade da pessoa física é plenamente aproveitável para o cumprimento do requisito do art. 48 da Lei de Recuperação de Empresas e Falências”.

Quanto à constatação prévia, o parecer também é claro:
“Trata-se de uma faculdade do magistrado, e não de uma obrigação. Se o juízo de primeira instância se sentiu seguro com a documentação apresentada para verificar as condições de funcionamento da empresa e a regularidade dos documentos, a dispensa da periícia não acarreta qualquer vício processual”.

Dessa forma, a manifestação ministerial afasta as principais teses recursais do agravante e valida, sob a ótica técnica e jurídica, os fundamentos da decisão agravada.

Quanto à consolidação substancial, verifico que foram atendidos os requisitos previstos no art. 69-J da LREF, inclusive com identidade de sócios, confusão patrimonial e atuação conjunta no mercado. A jurisprudência reconhece a validade do deferimento da recuperação judicial em tais condições, mesmo sem realização de assembleia de credores (TJ-GO, AI 5318426-70.2023.8.09.0000; TJ-MG, AI 10000212002869005).

Ressalte-se que a verificação da viabilidade econômica da recuperação é atribuição da assembleia geral de credores, e não do Poder Judiciário nesta fase inicial do procedimento, conforme reiterada jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça estaduais.

Ademais, as alegadas irregularidades contábeis, como a falta de assinatura do contador no relatório gerencial de fluxo de caixa, não têm força suficiente para obstar o processamento da recuperação, notadamente quando se trata de documento gerencial, cuja fiscalização caberá ao administrador judicial.

Diante desse contexto, ausentes os vícios apontados pelo agravante, e estando a decisão agravada em consonância com a legislação vigente, com a jurisprudência consolidada e com o parecer ministerial, impõe-se a sua manutenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo-se incólume a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial dos agravados, com fundamento nos artigos 48, 51, 52, 51-A e 69-J da Lei nº 11.101/2005, em consonância com o Tema Repetitivo 1.145 do STJ (REsp 1.947.011/PR).

É O VOTO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025